Tribunal: TJES
Processo: 0029328-21.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029328-21.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RITA DE CASCIA ALTOE

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME DE CARGA HORÁRIA ADICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por RITA DE CÁSSIA ALTOÉ contra acórdão que negou provimento à sua apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação de retificação de proventos de aposentadoria. A embargante sustentava que, por ter sido enquadrada definitivamente no regime de 40 horas semanais, não estaria sujeita à regra de incorporação proporcional da carga horária adicional prevista no art. 14 da Lei Municipal nº 4.177/95, com redação da Lei nº 4.398/97. Apontou omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao reconhecimento do enquadramento da embargante no regime de 40 horas semanais; (ii) estabelecer se há contradição interna entre esse reconhecimento e a adoção de base de cálculo proporcional; e (iii) verificar se há obscuridade quanto ao valor da referência funcional da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão não se configura quando a matéria suscitada já foi expressamente apreciada nos fundamentos do acórdão, ainda que de forma implícita ou não conforme desejado pela parte.

4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, entre premissas e conclusão, não se caracterizando quando o acórdão adota fundamentação coerente com o dispositivo, ainda que contrária à tese da parte.

5. A obscuridade pressupõe falta de clareza ou inteligibilidade no texto decisório, o que não se verifica quando a decisão apresenta fundamentos claros e fundamentação coerente com os elementos fáticos e legais constantes dos autos.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da controvérsia já decidida, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente a questão jurídica, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

2. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, entre os seus fundamentos e conclusões.

3. A obscuridade somente se configura quando o julgado for ininteligível ou confuso, o que não se verifica quando há fundamentação clara e congruente com os elementos do processo.

4. O inconformismo da parte com a interpretação da legislação aplicável não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 4.177/95, art. 14; Lei Municipal nº 4.398/97; Lei Orgânica Municipal de Vitória, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.809.207/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.234.306/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06.08.2024, DJe 15.08.2024; TJES, Apelação Cível 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
RITA DE CÁSSIA ALTOÉ
em face do v. acórdão de id. 9450323, que negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos de ação de retificação de proventos de aposentadoria ajuizada pela ora embargante, julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo dos seus proventos, com fundamento na aplicação do regime de incorporação proporcional de carga horária adicional, conforme art. 14 da Lei Municipal nº 4.177/95, com redação dada pela Lei nº 4.398/97.

Em suas razões recursais (id. 9947005), aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em (i) omissão, ao deixar de se manifestar, expressamente, sobre o enquadramento definitivo da embargante ao regime de 40 horas semanais, o que afasta a sua sujeição ao regime de extensão de carga horária; (ii) contradição, ao reconhecer seu enquadramento na jornada de 40 horas, mas adotar base de cálculo referente ao regime de 25 horas; e (iii) obscuridade ao desconsiderar o valor correto de R$ 5.491,66 correspondente à sua referência funcional.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O
vício de
obscuridade
somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Além disso, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que rechaçou a pretensão de retificação dos proventos de aposentadoria, à luz da normativa municipal aplicável, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Em que pese o esforço argumentativo da apelante,
não há razão legal para se afastar do cálculo de seus proventos de aposentadoria o regime de incorporação de carga horária adicional previsto no art. 14 da Lei Municipal nº 4.177/95
.

É bem verdade que, conforme se vê do seu histórico funcional (fl. 22),
a apelante foi enquadrada, a partir de 01/09/2000, no regime de 8 horas diárias e 40 horas semanais
, conforme Ofício nº 343/2000 da SEME, protocolado sob o nº 397.1227/00, com amparo legal nos Decretos Municipais nº 10.606/2000 e 10.607/2000 – reproduzidos às fls. 36/40.

Tal fato, inclusive, é incontroverso nos autos, porquanto admitido pelo próprio réu, ora apelado, às fls. 85/87, atraindo o disposto no art. 374, II, do CPC.

Ocorre que, diferentemente do que alega a apelante,
tal enquadramento não afasta o regime de incorporação de carga horária adicional aos seus proventos de aposentadoria
, na forma do art. 14 da Lei Municipal nº 4.177/95, uma vez que o próprio Decreto Municipal nº 10.606/2000 –
que é a base legal do enquadramento
– previu expressamente, em seu art. 5º, que “aplica-se aos servidores integrantes da carreira de magistério enquadrados no regime de 40 horas o direito de incorporação ao provento do valor de carga horária efetivamente prestada no regime de 40 horas, nos moldes previstos no art. 14, da Lei nº 4.177/95, alterado pela Lei nº 4.398/97” (fls. 37/38).

Assim sendo, escorreita a r. sentença ao reconhecer que
o cálculo dos proventos de aposentadoria da apelante deve se orientar pelo disposto no referido art. 14, da Lei Municipal nº 4.177/95
, com a redação vigente à época da aposentação, já alterado pela Lei nº 4.398/97, que dispunha,
in litteris
:

Art. 14 - Será incorporado ao provento do funcionário, nos termos e condições previstas nesta lei, o valor da carga horária efetivamente prestada no regime de 08 (oito) horas.

§ 1° - As condições para a incorporação prevista no caput deste artigo são:

I - Estar o funcionário trabalhando, nos últimos 05 (cinco) anos ininterruptos, no regime de 08 (oito) horas.

II - Ter o funcionário trabalhado por 06 (seis) anos, com interrupções, no regime de 08 (oito) horas, desde que ainda esteja trabalhando neste regime.

§ 2º - Para efeito do cálculo do valor da incorporação prevista neste artigo será considerado o produto do valor da carga horária efetivamente prestada no regime de 08 (oito) horas, pelo percentual da incorporação nos termos da seguinte fórmula:

• valor de incorporação = valor da carga horária adicional X percentual de incorporação.

• percentual de incorporação = tempo de serviço no regime de 08 (oito) horas/ tempo total de serviço.

§ 3º - O tempo total de serviço, a que se refere o parágrafo anterior, é o previsto no artigo 43, inciso III, alíneas a e b da Lei Orgânica Municipal.

Fincada essa premissa, dessume-se que, conforme assentado pelo Juízo
a quo
,
os proventos de aposentadoria da apelante têm sido pagos em conformidade à normativa municipal acima identificada
, sendo precisa e elucidativa a r. sentença na demonstração da correta forma de cálculo aplicável à espécie, que coincide com aquela procedida pelo IPAMV. Vale conferir:

“Vê-se que a legislação municipal estabelece a forma de cálculo da referida rubrica a qual deve ser calculada com fundamento no vencimento base do cargo originário do servidor efetivo, acrescido de montante relativo ao tempo proporcional de serviço prestado sob a jornada estendida, na forma da redação implementada pela Lei municipal em comento.

Então, diante dos documentos acostados aos autos, constato que a parte Requerente laborou sob o regime de carga horária estendida durante 9 anos e 09 meses, totalizando 3.555 dias trabalhados. Desse modo, levando-se em consideração a legislação supracitada, necessário verificar o percentual de incorporação para se obter o valor final, o qual será acrescido ao valor nominal do vencimento da requerente. Vejamos:

- Percentual de incorporação = tempo de serviço no regime de 8 horas / pelo tempo integral: 3.555 / 10.950 (30 ANOS) = 0,32.

Assim, aplicando-se a fórmula prevista no artigo 14, § 2º da Lei n° 4.177/1995, temos o seguinte resultado:

Valor da Incorporação = o valor da carga horária adicional x percentual da incorporação, ou seja, R$ 1.961,31 X 0,32 =
R$ 627,62
.
”

Com efeito, fitando-se o contra-cheque da apelante, às fls. 31/33, verifica-se que R$ 627,62 é justamente o valor pago em correspondência à carga horária adicional incorporada, levando-se em consideração o vencimento de R$ 3.268,85, o que reflete precisamente o valor a ser incorporado, conforme cálculo acima.

Neste contexto, recusa-se a conclusão alcançada pelo ilustre Perito, uma vez que, ao apurar que os proventos corretos a serem pagos seriam de R$ 10.783,68 (fls. 211/212), orientou seus cálculos em desconformidade à lei de regência.

É o que se constata a partir da verificação de que, no cálculo do percentual de incorporação –
que determinará o valor de incorporação
–, o
Expert
levou em consideração como “tempo total de serviço” o período laborado pela apelante (a saber: 19 anos, 7 meses e 7 dias), e não o tempo total de contribuição necessário à aposentação voluntária (30 anos) – que é o critério correto a ser empregado no cálculo, por expressa determinação do §3º do art. 14 da Lei Municipal nº 4.177/95, que dispõe:

LEI MUNICIPAL Nº 4.177/95

Art. 14 (...) § 3º -
O tempo total de serviço, a que se refere o parágrafo anterior, é o previsto no artigo 43, inciso III, alíneas a e b da Lei Orgânica Municipal
.

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Art. 43. Aos servidores titulares de cargos efetivos do Município, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do § 3º:

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e
trinta de contribuição, se mulher
;

Assim sendo, a r. sentença vergastada merece ser confirmada em sua integralidade, recusando-se guarida ao apelo cível, uma vez que identificou corretamente o regime de cálculo aplicável à espécie, à luz da normativa municipal, bem como aferiu o acerto do valor incorporado aos proventos em correspondência à carga horária adicional cumprida nos tempos de atividade pela recorrente - não tendo a apelante, por sua vez, ilidido tais conclusões, seja a partir dos cálculos por ela apresentados, seja com base na prova pericial produzida na origem”.

Destaque-se que o inconformismo da parte quanto à interpretação da normativa aplicável não configura vício sanável por embargos de declaração, não se podendo admitir a rediscussão da controvérsia na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Não reponta ocioso salientar, ainda, que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
,.

Em seguida,
INDEFIRO
o benefício da gratuidade de justiça requerido, em petição intercorrente (id. 11305560), diante da substancial monta auferida a título de benefício previdenciário (R$ 8.014,85), não tendo a embargante, ademais, comprovado os elevados gastos com saúde que alegou.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)